Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701322-22.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO LTDA DESPACHO Em observância aos princípios da não surpresa, e aos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes, embargante e embargado, para que se manifestem sobre a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado quanto ao termo final da ilegalidade de cobrança do DIFAL/ICMS. P. I. Brasília - DF, 22 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora